Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0723795-22.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) EMBARGADO: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Bonasa Alimentos Ltda. (em recuperação judicial) (Id. 51942617) em face do v. Acórdão Id. 51663748. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora